Tribunal: TJPA
Processo: 0014359-39.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014359-39.2017.8.14.0051

APELANTE: MOACIR CIESCA

APELADO: COIMBRA LOBATO E CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Moacir Ciesca contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por intempestividade, ao fundamento de que o recurso foi interposto após o prazo legal de 15 dias úteis. O agravante alega que o prazo foi prorrogado em virtude do feriado de Carnaval. Também impugna a fixação de honorários de sucumbência arbitrados em sede de embargos de declaração, sob o argumento de que a agravada não teria apresentado apelação nem contrarrazões, o que caracterizaria inovação recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação interposta pelo agravante foi tempestiva, considerando a suspensão dos prazos durante o Carnaval; e (ii) estabelecer se é válida a fixação de honorários de sucumbência em sede de embargos de declaração, sem prévio pedido da parte contrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tempestividade da apelação é corretamente apreciada com base na contagem dos prazos processuais nos moldes dos arts. 219 e 224 do CPC, considerando os feriados legais e os registros oficiais constantes dos autos. A apelação foi protocolada após o prazo legal, sendo intempestiva.

A decisão que fixou honorários sucumbenciais em embargos de declaração não configura inovação recursal, pois a verba de sucumbência é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício, inclusive em grau recursal, conforme entendimento consolidado do STJ.

Não há violação ao contraditório nem à ampla defesa, uma vez que a fixação de honorários seguiu o princípio da causalidade, e a omissão da sentença foi sanada legitimamente por meio dos embargos.

A decisão monocrática está fundamentada, é coerente com a legislação vigente e alinha-se à jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intempestividade da apelação deve ser reconhecida quando comprovado o seu protocolo após o prazo legal, ainda que haja alegação de suspensão de prazos, se inexistente respaldo nos registros oficiais.

A fixação de honorários de sucumbência em embargos de declaração é válida, por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício, sem configurar inovação recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 219, 224, 85, §§ 2º, 6º e 10; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0001711-33.2016.8.14.0125, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 08.05.2023. TJPA, Apelação Cível nº 0800175-22.2020.8.14.0057, Rel. Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, j. 14.07.2025. STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2049357/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.09.2023. STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.893.429/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 30.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
MOACIR CIESCA
, tendo como agravado
COIMBRA LOBATO E CIA LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 10 de novembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MOACIR CIESCA
contra a decisão monocrática de Id. 23729541, proferida nos autos da Apelação Cível nº 0014359-39.2017.8.14.0051, oriunda da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, a qual
não conheceu do recurso de apelação em razão de sua intempestividade
, com fundamento no art. 932, III, do CPC, considerando que o recurso foi interposto em 19/02/2024, quando o prazo final era 16/02/2024. Posteriormente, nos embargos de declaração opostos pela parte agravada (Id. 24498301), foram
fixados honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa
(R$ 300.000,00), conforme decisão de Id. 26361022.

Em suas razões (id. 27032163), o agravante sustenta, a tempestividade da apelação, alegando que o termo final seria 19/02/2024, em razão da suspensão de prazos durante o Carnaval; a impossibilidade de inovação recursal em sede de embargos de declaração, argumentando que a agravada não interpôs apelação nem apresentou contrarrazões ao recurso do agravante, de modo que o arbitramento de honorários somente em sede de embargos configuraria inovação vedada.

Em contrarrazões apresentadas ao Id. 27653237, a agravada
Coimbra Lobato e Cia Ltda
sustenta a ausência de qualquer omissão na decisão monocrática quanto à contagem do prazo recursal, afirmando que a intempestividade foi corretamente verificada; a fixação dos honorários de sucumbência como matéria de ordem pública, apta a ser reconhecida até mesmo de ofício, sendo válida a via dos embargos de declaração para esse fim, citando precedentes do STJ; o não cabimento do agravo interno, diante da ausência de erro material ou omissão na decisão agravada, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista que a preliminar se confunde com o mérito, passo à análise a seguir.

MÉRITO

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado se restringe à alegada tempestividade da apelação interposta pelo agravante, bem como à validade da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em sede de embargos de declaração opostos pela agravada.

A decisão monocrática agravada, proferida sob o Id. 23729541, não conheceu do recurso de apelação interposto por Moacir Ciesca, ao fundamento de sua
intempestividade
, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Consta dos autos que a apelação foi protocolizada em 19/02/2024, quando o prazo para interposição do recurso findou-se em 16/02/2024. Ressalte-se que, conforme certificado no Id. 19140599, os dias 12, 13 e 14 de fevereiro de 2024 foram desconsiderados da contagem por se tratarem de feriado de Carnaval, conforme legislação vigente.

Sustenta o agravante que o termo inicial da contagem seria o dia 25/01/2024, sendo o dia 19/02/2024 o último do prazo, hipótese esta que foi devidamente enfrentada e rejeitada pela decisão ora agravada, que reconheceu corretamente a tempestividade com base nos registros oficiais e normas de contagem processual previstas nos arts. 219 e 224 do CPC.

Verifica-se, portanto, que
não houve qualquer omissão ou equívoco na contagem dos prazos
, tampouco vício apto a justificar a reforma da decisão. Trata-se de questão já decidida de forma clara e fundamentada, não comportando nova análise neste momento processual. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIDO. 1 . Interposto o recurso depois de decorrido o prazo legal de 15 dias úteis, impõe-se o seu não conhecimento, em razão da intempestividade. 2. Apelação não conhecida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00017113320168140125 14109717, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 08/05/2023, 1ª Turma de Direito Privado)

Quanto ao segundo ponto arguido pelo agravante, este sustenta que a decisão que fixou honorários advocatícios em favor da agravada, proferida nos embargos de declaração (Id. 26361022), violou o princípio da não inovação recursal, pois a matéria não teria sido objeto de apelação nem de contrarrazões pela agravada.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que
a fixação de honorários sucumbenciais configura matéria de ordem pública
, sendo passível de apreciação de ofício pelo julgador, inclusive em sede de embargos de declaração. Confira-se:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS EX OFFICIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA . DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.I. CASO EM EXAME Recurso de agravo interno interposto por A.G .P. LOCAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI contra decisão monocrática que, em sede de apelação, reformou de ofício a sentença de primeiro grau no ponto relativo à distribuição dos ônus sucumbenciais, invertendo-os em desfavor da parte ré e fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em aferir: (i) se a decisão monocrática incorreu em julgamento extra petita ao inverter os ônus da sucumbência, mesmo sem pedido expresso da parte autora em sede recursal; e (ii) se tal inversão, determinada de ofício, afrontaria o princípio da non reformatio in pejus .III. RAZÕES DE DECIDIR
A distribuição dos ônus sucumbenciais, inclusive os honorários advocatícios, constitui matéria de ordem pública, nos termos do art. 85, §6º, do CPC, podendo ser conhecida e modificada de ofício pelo juízo, inclusive em grau recursal.A fixação de honorários de sucumbência ex officio não configura julgamento extra petita nem afronta ao princípio da non reformatio in pejus, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.Demonstrado nos autos que a parte ré deu causa à propositura da ação, por ter adimplido extrajudicialmente o débito, é legítima a imposição dos ônus processuais a seu cargo, não havendo nulidade na decisão agravada.IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão monocrática . Tese firmada:
A fixação e redistribuição de honorários advocatícios sucumbenciais podem ser determinadas de ofício pelo juízo, por se tratar de matéria de ordem pública, não configurando julgamento extra petita nem reformatio in pejus.
V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS CPC, arts. 85, §§ 2º, 4º, 6º e 14; 90; 141; 322, § 2º; 492 .STJ: AgInt no AREsp 1578138/SC; AgInt no AREsp 1832824/RJ; EDcl na PET no REsp 1709034/SP.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001752220208140057 28532755, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 14/07/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO . EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material ( CPC/2015, art. 1 .022). 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, 'quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, em sede recursal, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus'
(EDcl no AgInt no REsp 1.893 .429/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe de 02/09/2021). 3. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento para sanar omissão quanto à condenação em honorários advocatícios recursais . 4. Embargos de declaração acolhidos.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2049357 SP 2022/0002805-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023)

(Grifo nosso)

A omissão na fixação de honorários foi corretamente sanada pela decisão embargada, que observou o princípio da
causalidade
, atribuindo ao exequente (ora agravante) a responsabilidade pela extinção do processo, nos moldes do art. 85, §10, do CPC.

Ademais, é firme o entendimento do STJ no sentido de que
não configura inovação recursal o pleito de arbitramento de honorários sucumbenciais veiculado em embargos de declaração, quando a matéria sequer foi apreciada pela sentença ou acórdão anterior
, por se tratar de questão que poderia, inclusive, ser objeto de apreciação
ex officio.

Portanto, não há qualquer ilegalidade ou irregularidade na fixação da verba honorária de sucumbência, tampouco violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante disso, entendo que a decisão monocrática recorrida se encontra alinhada à jurisprudência dominante e não comporta reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, 10 de novembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 17/11/2025